Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720314-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO LEITE FRAGOSO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que, por intermédio do apelo[1] que interpusera, o apelante manifestara desistência da ação em relação ao réu BRB Banco de Brasília S.A. em virtude da pactuação de transação extrajudicial com esta casa bancária, oportunidade em que colacionara aos fólios processuais o instrumento de resolução consensual[2] travado entre ambos os litigantes, postulando, por sua vez, o regular prosseguimento do curso processual em relação à Caixa Econômica Federal. Sucede que, consoante deflui do derradeiro petitório[3], exsurgira aos autos o apelante noticiando que, em virtude da obtenção de vantajosas condições de pagamento em ambiente extrajudicial, lograra proposta de renegociação de dívidas junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual pugnara, perante esta instância revisora, o sobrestamento do vertente rito processual e, outrossim, ultimada a quitação dos débitos originários das relações contratuais firmadas com esta instituição bancária, a extinção, com resolução do mérito, do processo, com fulcro no que preconiza o artigo 487, III, alínea a, do Código de Processo Civil. À vista dessas circunstâncias processuais, e diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal possa ter sido superada, esclareça o apelante, em homenagem aos princípios da efetividade e da celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara em face da Caixa Econômica Federal, notadamente porque, a despeito de ter requestado, mediante formulação sucessiva de pedidos, primeiramente a suspensão da ação “até a data de vencimento do boleto mencionada acima”, não aduzira, no bojo do petitório que aviara, a qualquer data, tampouco colacionara qualquer substrato material nesse sentido. Ademais, houvera referência de que a adesão ao acordo proposto por esta instituição financeira implica desistência das ações movidas pelo mutuário em desfavor da entidade, com renúncia dos direitos nelas vindicados, corroborando a necessidade da diligência ora delineada. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 69532653 (fls. 270/293). [2] Instrumento de renegociação de ID 69532654 (fls. 294/298) [3] Petição de ID 73854320 (fls. 414/415).